Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas nos referidos dispositivos legais.
2. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), se constatado que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.